Tribunal: STF
Processo: ARE 1457408
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Grupo da Turma Recursal de Sergipe decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º DO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 113/2005. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS E PROVENTOS QUE SUPERAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE QUANDO EVIDENCIADO O DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. REGIME DE PREVIDÊNCIA DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NORMA VÁLIDA QUE IMUNIZE DE MODO ABSOLUTO A TRIBUTAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, pela ausência de prequestionamento, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 30). 



    4. O agravante sustenta que “a causa, em sua origem, pugna pela repetição do indébito, representado pelos valores excessivamente descontados dos aposentados do Sergipe Previdência, à título de contribuição previdenciária, fruto do alargamento da base de cálculo do tributo, provocada pela Lei Complementar Estadual n. 338, de 27 de dezembro de 2019, fulcrada no art. 149, § 1º-A da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n. 103/2019” (fl. 4, e-doc. 32). 



    Alega que, “na peça recursal, quando da defesa da repercussão geral houve a tese da presunção ope legis da repercussão geral, que não pode ser confundida com defesa genérica ou insuficiente. Ocorre que não são necessárias muitas palavras para a explicitação da repercussão geral do caso” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Afirma que, “se não há fatos controvertidos nos autos, senão um debate jurídico acerca da constitucionalidade ou não da ampliação da base de cálculo produzida pelo art. 149, § 1°-A, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, não há de se cogitar da aplicação do Enunciado 279 da Súmula do STF” (fl. 22, e-doc. 32). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 18 do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    O acórdão recorrido foi julgado em 2.2.2023 (e-doc. 24) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    O agravante limitou-se a argumentar que “o próprio STF reconheceu que o tema tratado no presente recurso possui Repercussão Geral, conforme podemos observar do conteúdo da ADI 6255” e que, “em razão da violação a precedentes obrigatórios, que foram desrespeitados pela decisão atacada, conforme ficará demonstrado, atrai-se a presunção de repercussão geral de que trata o art. 323, § 2º do Regimento Interno do STF. Desta forma, não se faz necessário alongarmos a explicação acerca da existência, ou não, de Repercussão Geral no presente caso concreto” (fl. 29, e-doc. 26).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora